Tribunal: TJBA
Processo: 8042271-38.2021.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 8042271-38.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REU: WELIGTON CAVALCANTE DE GOIS

Advogado(s):CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIJINGUE/BA. DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 54, § 2º, I E V, DA LEI Nº 9.605/98. MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE “LIXÃO” A CÉU ABERTO. POLUIÇÃO AMBIENTAL. LANÇAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DETRITOS, SEM CONTROLE DE TIPOS E ORIGENS. DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. NARRATIVA FÁTICA AMPARADA POR LASTRO INFORMATIVO IDÔNEO. CONSTATADA A VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO, ENSEJANDO A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. CERTEZA DA AUTORIA E MATERIALIDADE QUE SERÁ APURADA DURANTE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME FORMAL DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. ASSINATURA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE, POR SI, NÃO É CAPAZ DE AFASTAR A INAUGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS PACTUADAS NO TAC. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PRELIMINARES REJEITADAS. DENÚNCIA RECEBIDA, SEM O AFASTAMENTO CAUTELAR DO GESTOR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

AÇÃO PENAL nº 8042271-38.2021
.8.05.0000
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

em face de
WELIGTON CAVALCANTE DE GÓIS
, prefeito do Município de QUIJINGUE, representado pelo advogado Carlos André do Nascimento, OAB/BA nº 19.413
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS E O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
, bem como em

RECEBER A DENÚNCIA
,
sem o afastamento cautelar do gestor,
nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO
SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR